Tribunal: TJSP
Processo: 1027251-75.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Compra e venda de unidade imobiliária para exploração de atividade hoteleira em regime de arrendamento mercantil. Aplicação do artigo 103 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal que determina a competência recursal conforme os pedidos deduzidos na peça inicial. Matéria inserida na competência da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Compra e venda de unidade imobiliária para exploração de atividade hoteleira em regime de arrendamento mercantil. Aplicação do artigo 103 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal que determina a competência recursal conforme os pedidos deduzidos na peça inicial. Matéria inserida na competência da Terceira Subseção de Direito Privado (25a. a 36a. Câmaras), nos termos do artigo 5o, III. 10, da Resolução n. 6232013 desta Egrégia Corte. Conhecimento anterior da demanda em sede de agravo de instrumento que não gera prevenção, diante da prevalência da competência absoluta jurisdicional em razão da matéria. Inteligência da Súmula n. 158 deste Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição a uma das Colendas Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado e protesto por compensação oportuna.